Tribunal: TJES
Processo: 0032997-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032997-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0032997-77.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por sindicato em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339 do STF), sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema, tendo rejeitado pedido de reenquadramento funcional e isonomia salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação do Tema 339/STF para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339 da repercussão geral, fixa entendimento de que o dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja motivada, ainda que de forma sucinta.

O acórdão recorrido aprecia as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a rejeição do pedido autoral.

A decisão originária afasta expressamente a pretensão de equiparação salarial ao reconhecer a incidência da Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Verifica-se a adequada aplicação do Tema 339/STF, o que impede o seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito com a exposição clara e coerente das razões de decidir, ainda que sem o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão aprecia as questões essenciais ao julgamento da controvérsia. 3. É vedado ao Poder Judiciário conceder equiparação salarial com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37. 4. Aplica-se o Tema 339/STF para obstar o seguimento de recurso extraordinário quando ausente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXX e XXXII; 37, caput e X; 39, § 1º; 93, IX; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339 da repercussão geral); STF, Súmula Vinculante 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0032997-77.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18440930) interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17862894) que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 14621481) interposto pelo ora agravante.

A decisão agravada aplicou a sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao apelo extremo com base no Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão recorrido está em estrita consonância com o referido paradigma.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a inexistência de afronta ao Tema 339, aduzindo que a decisão objurgada incidiu em manifesta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a suposta omissão do acórdão recorrido quanto aos preceitos constitucionais invocados para garantir o reenquadramento e a isonomia salarial aos substituídos (ocupantes do cargo de almoxarife), especificamente os artigos 5º, caput, 7º, XXX e XXXII, 37, caput e inciso X, e 39, § 1º, da Carta Magna.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob o rito da repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG), orienta que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão à luz do entendimento da parte recorrente.

Na hipótese vertente, denota-se que o Colegiado Estadual enfrentou as questões de fato e de direito necessárias ao deslinde do feito, declinando, de forma clara e coerente, os fundamentos que respaldaram a rejeição do pleito do Sindicato autor. A tese autoral restou expressamente rechaçada pelo órgão colegiado, precipuamente ao assentar que a concessão de equiparação salarial pelo Poder Judiciário, fundamentada em isonomia por níveis de escolaridade e parâmetros editalícios pretéritos, encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante 37.

Constata-se, portanto, que a tutela jurisdicional foi prestada de forma integral e robustamente fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

O inconformismo do recorrente reflete apenas contrariedade em relação ao desfecho do julgamento. Resta caracterizada, assim, a escorreita incidência do Tema 339/STF na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.